Tribunal: TCU
Processo: 021.081/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2008/2006-TCU-Plenário (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), decidiu que todo " servidor público que exerceu, como celetista, no serviço público, atividades insalubres, penosas ou perigosas, no período anterior à vigência da Lei 8.112/1990, tem direito à contagem especial de tempo de serviço para efeito de aposentadoria; todavia, para o período posterior ao advento da Lei 8.112/1990, é necessária a regulamentação do art. 40, § 4o, da Constituição Federal, que definirá os critérios e requisitos para a respectiva aposentadoria "; Considerando que, no âmbito do Acórdão 911/2014-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), este Tribunal deixou assente que, mesmo observando os parâmetros do referido Acórdão 2008/2006-TCU-Plenário , a contagem especial de tempo prestado em condições insalubres para servidores ocupantes de cargos de natureza estritamente administrativa somente poderá ocorrer se estiver efetivamente demonstrada a existência de risco ou de agentes nocivos à saúde no local de trabalho, devidamente atestado por laudo pericial, a exemplo dos Acórdãos 12.391/2023 (rel. Min. Jhonatan de Jesus), 7.976/2020 (rel. Min. Benjamim Zymler), 7.986/2020 (rel. Min. Bruno Dantas), todos da 1a Câmara; Acórdãos 1.434/2024 (rel. Min. Antonio Anastasia), 1.091/2023 (rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), 8.382/2021 (rel. Min. Aroldo Cedraz), e 9.370/2020 (rel. Min. Vital do Rêgo) - todos da 2a Câmara; Considerando que, nos termos do aludido Acórdão paradigmático, a simples percepção do adicional de insalubridade ou periculosidade não gera direito à contagem de tempo de atividade especial prestada por servidores ex-celetistas anteriormente à vigência da Lei 8.112/1990; Considerando que este Tribunal, a título de racionalidade administrativa, tem aceitado a averbação do tempo de atividade insalubre realizada de ofício pelo órgão de origem em relação a cargos cujo exercício, presume-se, envolver atividades de risco para a higidez física, como no caso dos médicos, odontólogos, auxiliares de enfermagem e agentes de saúde pública; Considerando que, no presente caso, o cargo de analista ambiental ocupado pelo interessado não apresenta, por si só, em suas atribuições qualquer indício de atividade insalubre capaz de colocar em risco sua integridade física; Considerando que, no caso em exame, descontando-se o tempo ficto indevidamente considerado, observa-se que o servidor possui apenas 34 anos, 10 meses e 12 dias de tempo total de contribuição, não atendendo, portanto, aos requisitos para a aposentadoria com base no art. 3o da Emenda Constitucional 47/2005, que exige 35 anos de tempo de contribuição. Desta forma, está ilegal o ato de concessão de aposentadoria do interessado; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal (peças 5-7); Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria em favor de José Martins de Sousa Filho; dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; e expedir as providências dos itens 1.7 a 1.9 desta deliberação: 1. Processo TC- Processo 021.081/2023-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: José Martins de Sousa Filho (XXX.043.243-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato de concessão ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. esclarecer ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade que: 1.8.1. um novo ato de concessão de aposentadoria em benefício do interessado poderá ser emitido desde que preenchidos os requisitos da legislação vigente, em sendo emitido, deve ser disponibilizado a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.8.2. em relação ao interessado, caso sua aposentadoria tenha sido concedida mediante conversão de tempo de insalubridade, ela somente poderá prosperar se a contagem estiver amparada em certidão emitida pelo INSS ou, alternativamente, em laudo oficial que efetivamente comprove as condições especiais em que ele laborava, o que deverá ser minuciosamente esclarecido em novo ato e concessão a ser encaminhado ao TCU, se for o caso; 1.9. comunicar esta deliberação ao órgão de origem.